Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-65.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005335-65.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCIO LUIS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM OS RELATOS DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). - O apelante, aproveitando-se da ausência dos genitores da vítima, adentrou a residência da criança de 9 anos de idade pelos fundos do imóvel, abordou-a, beijou-a, ofereceu-lhe dinheiro e, diante da recusa, segurou seu braço, levou-a para o quarto, jogou-a na cama, tapou sua boca e passou a mão por seu pescoço, seios e vagina, só cessando a conduta quando a vítima conseguiu gritar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão controvertida consiste em verificar: a) se a condenação pode ser mantida sem a presença de laudo pericial, com base apenas na palavra da vítima e depoimentos testemunhais; e b) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR - Nos crimes sexuais, a materialidade delitiva, especialmente quando se trata de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame pericial, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. - A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial valor probatório, dada a clandestinidade em que geralmente ocorrem tais delitos, devendo ser reconhecida como elemento de convicção de alta relevância, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório. - No caso concreto, as declarações da vítima apresentam-se firmes e coerentes, narrando com detalhes a investida sexual sofrida, sendo corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, que confirmaram o estado emocional alterado da criança após os fatos, bem como a presença de sinais físicos compatíveis com a agressão relatada. - A alegação de insuficiência probatória não prospera diante do robusto conjunto de provas coligidas aos autos, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE - Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A materialidade do delito de estupro de vulnerável pode ser demonstrada por outros meios de prova além do exame pericial, especialmente pela palavra da vítima, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. 2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, constitui elemento de convicção de especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimentos testemunhais consistentes." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 928.393/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/9/2024, DJe 19/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº . 8005335.65.2022.8.05.0004, da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figura como Apelante MARCIO LUIS DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator a seguir expostos: Salvador, .